Tribunal: STF
Processo: ARE 1541661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-23
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO RECONHECIDA POR ESTA CÂMARA JULGADORA NO AI Nº 0053935- 28.2015.8.19.0000. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE COFINANCIAR O SUS. RESOLUÇÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE -RESOLUÇÕES SESDEC Nº 1385 E 1386, DE SETEMBRO DE 2010 E RESOLUÇÃO SES Nº 273, DE MARÇO DE 2012. ACOLHIMENTO DO PARECER MINISTERIAL. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 18 DA LEI Nº 7.437/85.PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, como referido pela D. Procuradora de Justiça, em seu percuciente parecer de fls. 1153/1166, cujos termos passam a integrar o presente, na forma do permissivo regimental (art. 92, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal) e da jurisprudência dos Egrégios STF e STJ (RMS 30461 AgR segundo/DF, DJe 08/04/2016 e AgInt no RMS 50575/PR, DJe 29/11/2016:



    [...]



    De outra senda, no que tange às alegações de deficiência orçamentária do Estado do Rio de Janeiro e do contingenciamento imposto no exercício de 2015 e a ingerência do Poder Judiciário nas políticas públicas ora em debate, melhor sorte não lhes deve ser atribuída. 



    Isto porque no que se refere ao direito de cidadania e ao dever do Estado na prestação do serviço público de saúde, verifica-se que o artigo 5º da Constituição Federal, que versa acerca dos direitos individuais, assegura aos cidadãos o direito à vida. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em voto da Relatoria do Ministro Celso de Mello em sede de Agravo Regimental interposto pela União (STA AgR 175), de que destacamos o seguinte trecho a seguir, gizou a importância de cumprimento do dever político constitucional da saúde, com a possibilidade de judicialização das políticas pública s em relação ao art. 196 da CRFB/88, considerado mínimo existencial. Confira-se:



    "A Justiça precisa agir quando o poder público deixa de formular políticas públicas ou deixa de adimpli-las, especialmente quando emanam da Constituição. O direito à saúde representa um pressuposto de quase todos os demais direitos, e é essencial que se preserve esse estado de bem-esta r físico e psíquico em favor da população, que é titular desse direito público subjetivo de estatura constitucional, que é o direito à saúde e à prestação de serviço s de saúde".(sem grifo no original). 



    E ainda prossegue o referido Ministro no Agravo Regimental no RE de nº 271-286-8-RS sobre a impossibilidade de o Poder Executivo se evadir do cumprimento de seu dever constitucional referente à prestação do serviço em apreço:



    “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política que tem como destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado Brasileiro (JOSÉ CRETELLA JÚN IOR, Comentário s à Constituição de 1988, vol. VIII/4332-4334, item nº 181, 1993, Forense Universitária) –não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado .” (grifos nossos)



    Como bem trazido à baila pelo membro do Ministério Público, que atua na primeira instância, em sua peça de bloqueio, “o repasse mensal realizado pelo Estado do Rio de Janeiro é imprescindível à manutenção do adequado funcionamento das (02) Unidades de Pronto Atendimento existentes no município de Petrópolis, representando, através de simples cálculo matemático, quase que a metade do valor mensal necessário à sobrevivência de ambas”. 



    Merece destaque que tais repasses não advêm unicamente de dever constitucional de o Estado cofinanciar o SUS, mas também das Resoluções da Secretaria Estadual de Saúde (Resoluções SESDEC nº 1385 e 1386, de setembro de 2010, e Resolução SES Nº 273, de março de 2012). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente